Tribunal: TJDFT
Processo: 0743396-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REPRESENTAÇÃO CONTRA MAGISTRADO. SUPOSTAS OFENSAS PRODUZIDAS EM AUDIÊNCIA.
1. O magistrado tem o melindroso lavor de presidir audiências e exercer o poder de polícia, zelando para que os trabalhos transcorram em ordem e sejam coibidos excessos por qualquer dos participantes.
2 . No exercício desse dever, espera-se do juiz a longanimidade de fazer as admoestações com serenidade, ainda que com energia verbal necessária para evitar que se perca o controle da audiência.
3. No caso, diante de severa exaltação das partes, acusação e defesa, as manifestações do juiz com o intuito de retomar o controle da palavra, embora não possam ser consideradas próprias do ambiente judicial, não tiveram o condão de ofender a honra ou a dignidade dos presentes a ponto de ensejar a abertura de um processo administrativo disciplinar.
4. Representação arquivada. Maioria.